Tribunal: STJ
Processo: 5014407-02.2019.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220855 - SC (2025/0239358-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS LEITE MORAES
ADVOGADA
: PERLA DUARTE MORAES - SC019015
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE
FALECIDO ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO
EXECUTIVO.
REDIRECIONAMENTO
AO
ESPÓLIO.
ILEGALIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
O processo executivo fiscal não pode ser instaurado contra pessoa
2.
morta e, por isso, sem a prévia formação da relação processual com o
contribuinte ou responsável, não pode ser redirecionado ao espólio ou
sucessores do de cujus. Precedentes.
No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque o acórdão
3.
recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal
Superior. Observância da súmula 83 do STJ.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA52256065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/11/2025 15:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c755878-648c-41f2-8a03-ecc9300723ff

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/11/2025 10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52256065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/11/2025 15:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c755878-648c-41f2-8a03-ecc9300723ff

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220855 - SC (2025/0239358-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS LEITE MORAES
ADVOGADA
: PERLA DUARTE MORAES - SC019015
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE
FALECIDO ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO
EXECUTIVO.
REDIRECIONAMENTO
AO
ESPÓLIO.
ILEGALIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
O processo executivo fiscal não pode ser instaurado contra pessoa
2.
morta e, por isso, sem a prévia formação da relação processual com o
contribuinte ou responsável, não pode ser redirecionado ao espólio ou
sucessores do de cujus. Precedentes.
No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque o acórdão
3.
recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal
Superior. Observância da súmula 83 do STJ.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA51571488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:33
Código de Controle do Documento: 5fdd425e-d9ef-46b4-a36b-832d32cc1900

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
198):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PARTE EXECUTADA FALECIDA ANTES DA
INSTAURAÇÃO
DO
PROCESSO
EXECUTIVO.
REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA JURISPRUDENCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA
DA
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.

O agravante sustenta, em síntese (fl. 210):

"O caso versa sobre execução de crédito tributário, proveniente de
Certidão de Dívida Ativa sacada da constituição definitiva do crédito
ocorrido enquanto vivo o devedor.
Não houve erro no lançamento por parte da Fazenda Pública Municipal,
afastando-se o dever de reparo da CDA. A discussão é se o ajuizamento
após o falecimento fulminaria o crédito do Fisco por aplicação analógica
do Tema 166 do STJ (Súmula 392 do STJ)."

Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA51571488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:33
Código de Controle do Documento: 5fdd425e-d9ef-46b4-a36b-832d32cc1900

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior e à luz dos arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional - CTN
e do
o da
no curso do processo executivo fiscal,
art. 4
Lei n. 6.830/1980,
não é legal a alteração do sujeito passivo indicado no ato do lançamento
tributário, mas a execução fiscal pode ser redirecionada a terceiros
responsáveis, nos casos, expressamente, previstos em lei.
E, especificamente, quanto ao redirecionamento do processo
executivo ao espólio, este Tribunal Superior o admite, na hipótese em que
o falecimento do contribuinte ocorre depois do ato de citação.
Nesse sentido, entre outros:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO DA
EXECUTADA ANTERIOR AO ATO CITATÓRIO. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O acórdão recorrido adotou solução em consonância com o
entendimento consolidado nesta Corte Superior, segundo o qual somente é
possível o redirecionamento da execução fiscal, contra o espólio do
devedor, quando o seu falecimento ocorrer após a sua citação válida.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.217.897/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de
)
2/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
FALECIMENTO DO DEVEDOR APÓS A SUA CITAÇÃO NO CURSO
DA EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA O
ESPÓLIO. CABIMENTO.
1. O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta
Corte Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o
espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor
originário ocorrer após a sua citação válida.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.601.771/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
22/6/2023)

Documento eletrônico VDA51571488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:33
Código de Controle do Documento: 5fdd425e-d9ef-46b4-a36b-832d32cc1900

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO.
REDIRECIONAMENTO
AO
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls.
253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do
agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre
esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às
peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte
executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida,
determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto
do STJ quanto deste Sodalício. (...)".
2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal
em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no
caso dos autos" (
rel. Ministro Og Fernandes,
REsp 1.832.608/PR,
Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.
3. Dissídio pretoriano prejudicado.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.999.140/SC,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/9/2022,
de 30/9/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
REDIRECIONAMENTO
EM
DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no
sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do
espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois
de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
2. "Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é
requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida
pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de
responsável tributário" (
rel. Ministro Herman
REsp 1.773.154/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
06/12/2018,
19/12/2018)
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe de 25/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL
PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO
Documento eletrônico VDA51571488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:33
Código de Controle do Documento: 5fdd425e-d9ef-46b4-a36b-832d32cc1900

PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 392/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução" (
.
Súmula 392/STJ)
2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando
o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente
citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal
contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação,
qual seja, a legitimidade passiva.
Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 555.204/SC,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/10/2014,
5/11/2014)

Com efeito, mesmo que o crédito tributário tenha sido, regularmente,
constituído em face do devedor originário e seu falecimento ocorra após o
ato de lançamento, o fato é que o processo executivo não pode ser
instaurado contra pessoa morta e, por isso, sem a prévia formação da
relação processual com o contribuinte ou responsável, não pode ser
redirecionado ao espólio ou sucessores do
.
de cujus
Nesse contexto, o recurso não pode ser conhecido porque o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal
Superior. Observância da súmula 83 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51571488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:33
Código de Controle do Documento: 5fdd425e-d9ef-46b4-a36b-832d32cc1900

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.855 / SC
Número Registro: 2025/0239358-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50144070220198240038
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS LEITE MORAES
ADVOGADA
: PERLA DUARTE MORAES - SC019015
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS LEITE MORAES
ADVOGADA
: PERLA DUARTE MORAES - SC019015
TERMO
Documento eletrônico VDA52207624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: cfc4390d-8c50-4ddf-a856-979571fc121d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: cfc4390d-8c50-4ddf-a856-979571fc121d